Tribunal: STF
Processo: AI 805121
Classe: AI
Órgão julgador: AYRES BRITTO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2010-12-07
Data de publicação: 2010-12-07

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. 1. SERVIDOR PÚBLICO. EXONERAÇÃO. NULIDADE DO ATO. AFRONTA AO ART. 2º DA MAGNA CARTA DE 1988. INEXISTÊNCIA. 2. CONTROVÉRSIA DECIDIDA À LUZ DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. 


1. É firme no Supremo Tribunal Federal o entendimento de que “o regular exercício da função jurisdicional, por isso mesmo, desde que pautado pelo respeito à Constituição, não transgride o princípio da separação de poderes” (MS 23.452, da relatoria do ministro Celso de Mello). 




2. Caso em que entendimento diverso do adotado pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos. Providência vedada na instância recursal extraordinária, conforme a Súmula 279/STF. 




3. Agravo regimental desprovido.